Tribunal: TJMT
Processo: 1000577-65.2019.8.11.9005
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Mandado de Segurança no 1000577-65.2019.8.11.9005
Impetrante: Banco do Brasil S.A.
Autoridade Coatora: Dra. Maria Aparecida Ferreira Fago, Juíza de Direito do Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Litisconsorte: Grasielly Valentina Picolli.
Data do Julgamento: 13/02/2020.
E M E N T A
MANDADO DE SEGURANÇA - ATO JUDICIAL - ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA - REJEITADA - CIÊNCIA DA SENTENÇA PELO PATRONO DA EMPRESA IMPETRANTE - NULIDADE NÃO EVIDENCIADA - SEGURANÇA DENEGADA.
1- No caso, não há que se falar em nulidade da intimação da sentença à parte impetrante, pois seu patrono, mesmo não habilitado nos autos, tomou ciência do teor da sentença, pois era habilitado como patrono da outra empresa reclamada.
2- Segurança denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000577-65.2019.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (IMPETRANTE), Maria Aparecida Ferreira Fago (IMPETRADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), GRASIELLY VALENTINA PICOLLI - CPF: 018.447.551-18 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO MANDADO DE SEGURANÇA E DENEGOU-LHE A SEGURANÇA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - ATO JUDICIAL - ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA - REJEITADA - CIÊNCIA DA SENTENÇA PELO PATRONO DA EMPRESA IMPETRANTE - NULIDADE NÃO EVIDENCIADA
-
SEGURANÇA DENEGADA.

1-

No caso, não há que se falar em nulidade da intimação da sentença à parte impetrante, pois seu patrono, mesmo não habilitado nos autos, tomou ciência do teor da sentença, pois era habilitado como patrono da outra empresa reclamada.

2-

Segurança denegada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2020